Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714683-13.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GEDEONE MONTALVÃO BENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. I- Analisando o contexto dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia. II- O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. III- Deve o Juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o Júri, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, prevalecendo, nesta fase, o in dubio pro societate. IV- Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando que a sua pronúncia se deu com base em depoimentos testemunhais que declararam não ser possível identificar o autor dos disparos e sequer citam o nome do recorrente, razão pela qual requer sua impronúncia ante à inexistência de qualquer indício suficiente de sua autoria ou de participação no crime em discussão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 414 do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “analisando de forma contextualizada os elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia” (ID 40544916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/11/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025